Tribunal: TJSP
Processo: 2017631-30.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que defere tutela de urgência – Decisão proferida em cognição sumária – Processo sentenciado, com apelação interposta pela recorrente – Ocorrência do julgamento da apelação nesta mesma data – Agravo de Instrumento prejudicado, ante a ocorrência de julgamento de apelação oposta contra a r. sentença, prolatada em exame de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que defere tutela de urgência – Decisão proferida em cognição sumária – Processo sentenciado, com apelação interposta pela recorrente – Ocorrência do julgamento da apelação nesta mesma data – Agravo de Instrumento prejudicado, ante a ocorrência de julgamento de apelação oposta contra a r. sentença, prolatada em exame de cognição exauriente.

Recurso não conhecido.